Tribunal: TJBA
Processo: 8012602-42.2018.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8012602-42.2018.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: DANIELA LIMA SILVA DIAS Advogado(s): CARINE OLIVEIRA NASCIMENTO, VERONICA VIEIRA SILVA DE OLIVEIRA IMPETRADO: PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SALVADOR e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL SEPLAG 01/2011. PROFISSIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRADO (ENFERMEIRO – 20 HORAS). INAPTIDÃO NA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL, ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. REJEITADAS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EDITALÍCIA ACERCA DOS CRITÉRIOS OBJETIVOS E DO PERFIL PROFISSIOGRÁFICO A SEREM EXIGIDOS NA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. ILEGALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE SUBMISSÃO A NOVO EXAME. PRECEDENTES DA SEÇÃO CÍVEL DE DIREITO PÚBLICO DESTA CORTE E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. Depreende-se da petição inicial e da prova pré-constituída que a presente ação mandamental se destina a combater a desclassificação da Impetrante no Concurso Público ofertado pelo Edital SEPLAG 01/2011, publicizada pelo Secretário Municipal de Gestão da Prefeitura Municipal do Salvador, para, em seguida, assegurar o seu provimento no cargo de Profissional de Atendimento Integrado (Enfermeiro – 20h semanais), ato administrativo que se insere nas atribuições do Chefe do Poder Executivo Municipal, nos termos do art. 52, XXI, da Lei Orgânica do Município de Salvador. 2. Tratando-se de ação mandamental ajuizada em face de ato administrativo emanado de autoridade pública e para garantir o provimento de cargo público, resta presente o interesse processual, fundado na utilidade e necessidade na prestação jurisdicional, bem assim resta presente a legitimidade passiva das autoridades coatoras, preservando-se, por conseguinte, a competência originária do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por meio da Seção Cível de Direito Público, para processar e julgar os presentes autos, nos termos do art. 92, I, “h”, “6”, c/c art. 94, I, ambos do Regimento Interno desta Corte. 3. Da análise das disposições editalícias, observa-se a ausência de objetividade científica quanto aos parâmetros utilizados para a avaliação psicológica, em contrariedade aos princípios da publicidade e impessoalidade, consoante entendimento firmado pela Seção Cível de Direito Público desta Corte em ações mandamentais idênticas. 4. Em primazia ao verdadeiro desiderato dos princípios da publicidade e da impessoalidade, que devem reger os concursos públicos, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que, inexistindo previsão editalícia acerca dos critérios objetivos e do perfil profissiográfico a serem exigidos na avaliação psicológica, não há como submeter o candidato à realização de novo exame psicotécnico para a investidura em determinado cargo público, em virtude da ausência de objetividade científica capaz de aferir a razoabilidade da avaliação. 5. Preliminares processuais rejeitadas. Segurança concedida. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança n. 8012602-42.2018.8.05.0000, no qual figura como Impetrante DANIELA LIMA SILVA DIAS e como autoridades coatoras o PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SALVADOR e o SECRETÁRIO DE GESTÃO DO MUNICÍPIO DE SALVADOR. ACORDAM os Desembargadores componentes desta Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em REJEITAR AS PRELIMINARES PROCESSUAIS (AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL, ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA) e, no mérito, em CONCEDER A SEGURANÇA VINDICADA, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, de de 2021. Presidente FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO JUIZ CONVOCADO - SUBSTITUTO DO 2º GRAU RELATOR Procurador(a) de Justiça